Tribunal: TJSP
Processo: 1002420-81.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada obtenção fraudulenta da tarjeta magnética de titularidade da autora por meliante que se fez passar por preposto do banco réu, utilização do cartão por terceiros e realização de empréstimos e transferências bancárias – Golpe do motoboy - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula no 479 do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Alegada obtenção fraudulenta da tarjeta magnética de titularidade da autora por meliante que se fez passar por preposto do banco réu, utilização do cartão por terceiros e realização de empréstimos e transferências bancárias – Golpe do motoboy - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade objetiva das fornecedoras de produtos e serviços – Risco profissional – Fato de terceiro relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pelo banco réu – Excludente de responsabilidade civil não verificada – Inexigibilidade do débito reconhecida - Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Indenização devida – Arbitramento realizado em R$6.000,00 em razão das peculiaridades do caso examinado e em observância do critério da prudência e razoabilidade – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002420-81.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
NELCI MARIA DA CUNHA TAWIL (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
BRADESCO CARTÕES S.A. e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002420-81.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43434 hb
2
VOTO No: 43434
APEL. No: 1002420-81.2020.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (6a V. Cív.)
APTE.: Nelci Maria da Cunha Tawil (A)
APDOS.: Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A. (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Alegada
obtenção
fraudulenta da tarjeta magnética de titularidade da autora por
meliante que se fez passar por preposto do banco réu,
utilização do cartão por terceiros e realização de empréstimos e
transferências bancárias Golpe do motoboy - Existência e
validade do consentimento da vítima não demonstradas

Falha na prestação do serviço Súmula no 479 do Superior
Tribunal de Justiça
Responsabilidade objetiva das
fornecedoras de produtos e serviços
Risco profissional

Fato de terceiro relacionado diretamente com a atividade
desenvolvida pelo banco réu Excludente de responsabilidade
civil não verificada Inexigibilidade do débito reconhecida -
Dano moral configurado Damnum in re ipsa Indenização
devida Arbitramento realizado em R$6.000,00 em razão das
peculiaridades do caso examinado e em observância do critério
da prudência e razoabilidade Procedência parcial decretada
nesta instância ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral (utilização
fraudulenta do cartão bancário da autora por terceiros desconhecidos e
ensejadora de prejuízo financeiro de R$4.112,00 golpe do motoboy,
fls. 01/13 e 19/26) intentada por Nelci Maria da Cunha Tawil em face
do Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Cartões S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 102/112, de relatório a este
integrado, restando a autora condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa (R$19.000,00, fls. 13) atualizado, observada a
gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 27).
Inconformada, pelas razões aduzidas a fls. 120/137,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002420-81.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43434 hb
3
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. Ab initio, insta registrar que a relação jurídica de
direito material existente entre as partes tem natureza de consumo,
portanto, aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor ao
caso posto em julgamento, especialmente a que permite a inversão do
ônus da prova a fim de facilitar a defesa dos interesses do consumidor
em juízo e a que determina ao fornecedor de serviço a prova de que, não
obstante tenha sido prestado, o defeito na prestação do serviço inexiste
(arts. 2°, 3°, 6°, inc. VIII e 14, § 3°, inc. I, da Lei n° 8.078/90).
Os
bancos
apelados,
apesar
de
negarem
insistentemente qualquer espécie de responsabilidade no evento danoso
em foco, imputando à apelante a culpa exclusiva pela ocorrência, em
momento algum, demonstraram ter sido a consumidora quem
efetivamente efetuou a contratação do empréstimo consignado indicado
na petição inicial (fls. 01/13). Aliás, eles mesmos reconheceram que a
apelante foi vítima do conhecido golpe do motoboy, portanto, fato
praticado por terceiro, o qual os isentariam de responsabilidade civil
pelo dano material sofrido pela consumidora insurgente.
Era, portanto, ônus dos apelados não só provarem
ter sido a própria apelante quem realizou as operações impugnadas,
pois somente eles tinham melhor condição técnica de providenciar
referida prova em razão da impossibilidade e hipossuficiência da
apelante em produzir prova negativa em seu favor, mas, sobretudo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002420-81.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43434 hb
4
não houve defeito do serviço prestado (art. 14, § 3°, inc. I, do CDC).
Houve defeito do serviço de segurança das instituições financeiras ao
permitirem a contratação de empréstimo por pessoal diversa daquela
que é correntista e tomadora dos serviços bancários.
Cabia aos bancos apelados demonstrar que, em
nenhum momento, houve falha de segurança ao administrar recursos
financeiros relacionados às operações de crédito realizadas em nome da
apelante.
Isso porque é notório o uso de práticas ilícitas ou
ardis pelos falsários, dentro ou fora das agências bancárias, para
obtenção de cartões dos correntistas a fim de que sejam clonados,
falsificação de assinaturas e uso indevido de senhas, cumprindo
salientar que nem sempre compras e saques indevidos ou a contratação
de empréstimos ocorre em razão de negligência do consumidor. A cada
dia que passa surgem novas formas de fraudes bancárias no mercado
de consumo, como é o caso do golpe do motoboy, o que demonstra a
inteligência, sutileza e astúcia dos estelionatários, que são capazes de
enganar até os mais instruídos em grau de escolaridade, de modo que
os riscos advindos da atividade econômica desenvolvida pelas
instituições
financeiras
jamais
podem
ser
transferidos
aos
consumidores, notadamente porque, atualmente, conhecedoras dessa
ardileza e sutileza, elas contam (e aparatam-se) com grande arsenal
tecnológico com o propósito de evitar prejuízos ao patrimônio de seus
clientes, mas, principalmente, não diminuir o prognóstico de lucros
decorrentes de sua atividade.
Não há dúvida que os fornecedores de produtos e
serviços, como é o caso dos apelados, submetem-se à legislação
consumerista, consequentemente, respondem objetivamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002420-81.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43434 hb
5
danos advindos aos consumidores por defeitos relativos à atividade
exercida, conforme preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90, in verbis:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Destarte, o fornecedor de produtos e serviços
responde, independentemente de ter agido com culpa ou não na
execução de suas tarefas, pelo dano causado ao consumidor, caso
porventura não exista alguma das excludentes previstas no parágrafo
3o do dispositivo legal mencionado.
Nesse contexto, mesmo sustentando que o serviço
prestado não foi defeituoso, os bancos apelados permitiram que fossem
concretizadas operações de crédito no valor total de R$3.900,00 (duas
transferências de R$500,00 e R$300,00 e dois empréstimos de
R$2.800,00 e R$300,00), todas elas em um único dia.
Inegável, assim, que os bancos apelados agiram com
negligência ao deixar de notar que, no mesmo dia (23.10.2020), foram
realizadas duas transferências bancárias e dois empréstimos.
Não tivessem, pois, falhado o serviço de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002420-81.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43434 hb
6
relacionado ao cartão de crédito, por certo, os bancos apelados não
teriam finalizado as operações de crédito impugnadas pela apelante.
Em verdade, ao agirem como administradores de
recursos de terceiros, as instituições bancárias tomaram para si a
responsabilidade pelas transações indevidas, sujeitando-se à atividade
de fraudadores e estelionatários, em razão de cuja ação espúria não
foram capazes de evitar a ocorrência de prejuízo à correntista.
Ademais, não se pode cogitar da presença da
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro
tampouco de culpa concorrente entre as partes, pois os danos causados
à apelante decorreram da própria atividade empresária empreendida
pelos apelados. Trata-se, pois, de fato de terceiro intrinsicamente ligado
à atividade desenvolvida pelos demandados (fortuito interno), razão pela
qual sua responsabilidade por danos não pode ser excluída, sob pena
de transferir o risco do negócio que explora à consumidora de seus
serviços.
Os apelados, portanto, respondem pelos danos
causados à apelante em decorrência da teoria do risco do negócio,
prevista no art. 927, p. único, do Código Civil, bem como no art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Por essa teoria, o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus
serviços, salvo se comprovar a inexistência de defeito, a culpa exclusiva
do consumidor ou fato de terceiro totalmente alheio ou independente da
atividade por ela desenvolvida (fortuito externo), cujo risco foi assumido
ao optar por administrar recursos de terceiros ou conceder dinheiro ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002420-81.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43434 hb
7
crédito no mercado de consumo.
Em casos análogos já decidiriam esta E. Corte e o C.
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“CONSUMIDOR. Responsabilidade civil. Correntista
que sofre golpe dentro de agência bancária. Dano moral.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras (STJ, Súmula 297).
2. As instituições financeiras têm o dever legal de
garantir a segurança de seus clientes dentro de suas dependências e
respondem objetivamente pelo defeito na prestação de serviço,
decorrente da falha no sistema de vigilância e monitoramento que
permite que criminosos permaneçam dentro de suas agências.
3.
As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias (STJ, Súmula 479).
4. A indenização por dano moral deve ser suficiente
para compensar o abalo moral sofrido pela vítima, bem como para
punir e inibir a reincidência da conduta lesiva do ofensor.
5. A movimentação fraudulenta em conta-corrente
caracteriza ato ilícito de modo que o termo inicial dos juros moratórios é
a data do evento (STJ, Súmula 54).
Recurso não provido, com observação.” (TJSP-18a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 0001258-14.2012.8.26.0038-
Araras, J. 10.12.2014, vu, Rel. Des. WILLIAM MARINHO, voto no
26.473).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002420-81.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43434 hb
8
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
SAQUES
SUCESSIVOS
EM
CONTA-CORRENTE.
NEGATIVA DE AUTORIA DO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da prova
(art. 333, II, do CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-
correntes, competindo ao banco (réu da ação de indenização) o ônus de
provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do
autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos,
a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a
notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao
Banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar
de forma inegável tal ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas não
provido.”
(STJ-3a
Turma,
REsp
no
727.843-SP,
Reg.
no
2005/0031192-7, J. 15.12.2005, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, in
Jurisprudência do STJ e RDDP 40/145).
Outrossim, a questão foi sumulada pelo STJ, no
verbete no 479:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
No vertente caso, os apelados não se desincumbiram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002420-81.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43434 hb
9
do ônus de provar a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da
consumidora ou de fortuito externo capaz de romper o nexo de
causalidade entre a conduta e o resultado, de sorte que há de ser
acolhido o pedido declaratório de inexigibilidade dos valores referentes
às transações impugnadas, inclusive dos acessórios eventualmente
incidentes sobre a dívida (juros, taxas e multas) e de indenização por
dano material (restituição dos valores indevidamente descontados) e
moral.
4. A ofensa moral reclamada é resultante inexorável
dos transtornos, angústia, frustração e abalo psicológico causado à
apelante em decorrência da fraude praticada por terceiros, mas que
somente foi concretizada porque houve falha de segurança do serviço
prestado pelos apelados.
É damnum in re ipsa, que importuna desde logo o
sujeito passivo do injusto desfalque, não se tratando de mero
desassossego.
Nesse sentido colhem-se precedentes desta C.
Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Cartão de crédito -
Compras realizadas por terceiro sem autorização do autor 'Golpe do
Motoboy' - Inversão do ônus da prova - Aplicação do art. 6o, VIII, do
CDC - Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço (cf.
arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf.
arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC) - Ato ilícito e falha na prestação do
serviço bancário - Responsabilidade objetiva em decorrência do risco da
atividade - Obrigação específica - Cabimento das 'astreintes' para
compelir o réu a excluir o débito inexigível da fatura do cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002420-81.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43434 hb
10
Inteligência do art. 536, § 1o, do CPC/2015 - Valor que deve ser
proporcional à obrigação principal - Necessidade de limitação da multa
imposta na sentença - Fixação da multa diária em R$500,00 em vez de
R$1.000,00 - Montante total da multa diária limitado a R$15.0000,00
em vez de R$30.000,00 - Dano moral
Ocorrência - Prova
Desnecessidade - Dano 'in re ipsa' - Fixação da indenização em
R$8.000,00 - Montante razoável - Não houve negativação do nome do
autor em rol de inadimplentes, nem protesto de título, tampouco
publicidade do fato - Correção monetária desde o arbitramento (cf.
Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (cf. art. 405 do
CC/02) - Ação indenizatória julgada procedente - Sucumbência do réu.
Recurso do autor provido e parcialmente provido o apelo do réu”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1038028-58.2016.8.26.0002-São Paulo, J. 08.05.2017, dp à apel. do
autor e dpp à apel. do réu, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
“Dano moral e material. Relação de consumo,
súmula 297 do STJ. Transações indevidas com uso de cartão de crédito
e débito. Contexto dos autos que revela falha na prestação dos serviços.
O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do
CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da
responsabilidade civil dos apelantes. Danos morais configurados.
Quantum mantido. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1010592-87.2016.8.26.0564-São Bernardo do
Campo, J. 04.09/2017, np, vu, Rel. Des. LUIS CARLOS DE BARROS,
voto no 37023).
5. Bem configurado, pelos fundamentos expostos, o
dano moral, resta fixar o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002420-81.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43434 hb
11
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (aposentada, fls. 01), a capacidade
financeira das entidades ofensoras, as circunstâncias do caso concreto
(a apelante entregou seu cartão aos estelionatários por ingenuidade) e a
repercussão social do dano.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização deve ser fixada em R$6.000,00, quantia a
ser corrigida, pelos índices da tabela prática adotada para cálculo dos
débitos judiciais, a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e
acrescida de juros legais de mora desde a citação.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar parcialmente procedente a ação a fim de declarar inexigíveis
as transações que originaram o prejuízo descrito na prefacial, no valor
total de R$3.900,00 (duas transferências de R$500,00 e R$300,00 e
dois empréstimos de R$2.800,00 e R$300,00), inclusive dos acessórios
eventualmente incidentes sobre a dívida (juros, taxas e multas) e
eventuais parcelas descontadas decorrente do empréstimo que foi
tomado, bem como condenar os réus, solidariamente, à devolução dos
referidos montantes, como correção monetária pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça a partir das datas dos respectivos
pagamentos mais juros de mora desde a citação e, ainda, ao pagamento
de indenização por dano moral no valor de R$6.000,00, na forma do
item 5 acima, além das custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002420-81.2020.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 43434 hb
12
advocatícios arbitrados, segundo prudente apreciação equitativa, em
R$1.600,00, com fulcro no art. 85, § § 2o e 8o, do Código de Processo
Civil (obrigação solidária de pagamento da verba perdimental).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica